Tribunal: TJSP
Processo: 2091098-61.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
r para disciplina do regime jurídico de servidores. Vedada a ampliação da reserva de lei complementar por normas estaduais ou municipais, incluindo a Constituição Estadual. ADI 5003, STF. Matéria que pode ser regulada por lei ordinária. Inviável a análise da suposta afronta entre leis municipais na via objetiva.
Ausência de dotação orçamentária para custeio de despesa com pessoal (art. 169, parágrafo único, CE e art. 169, § 1o, CF). Prejudicada apenas a eficácia da norma no exercício financeiro em curso. Precedentes do STF e do OE.
Gratificação restrita a servidores da Câmara Municipal, não extensível ao conjunto de servidores públicos do Município. Exercício legítimo da competência legislativa própria. Rol taxativo de gratificações constante do Estatuto dos Servidores não impede a edição de disciplina específica aplicável ao Poder Legislativo, sob pena de bloqueio do exercício de competência constitucional.
Ação julgada improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2091098-61.2025.8.26.0000; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/08/2025; Data de Registro: 08/08/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Vico Mañas

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/08/2025

Data de publicação:

08/08/2025

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Art. 5o da Lei Municipal no 1.637/2024, de Ilhabela – Dispositivo que institui gratificação a membros da Comissão de Avaliação de Desempenho da Câmara Municipal – Iniciativa parlamentar – Ação proposta pelo Prefeito.
Norma que fixa gratificação por função especializada a servidores do Legislativo municipal, em razão da participação em comissão de avaliação.

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Art. 5o da Lei Municipal no 1.637/2024, de Ilhabela – Dispositivo que institui gratificação a membros da Comissão de Avaliação de Desempenho da Câmara Municipal – Iniciativa parlamentar – Ação proposta pelo Prefeito.
Norma que fixa gratificação por função especializada a servidores do Legislativo municipal, em razão da participação em comissão de avaliação. Competência do Poder Legislativo para dispor sobre remuneração dos próprios servidores. Inteligência dos arts. 20, III, da CE, e 37, X, 51, IV, e 52, XIII, da CF. Ausência de vício de iniciativa. Interpretação sistemática do ordenamento constitucional.
Alegação de ofensa à regra de equivalência de espécies normativas para alteração legal. Inocorrência. Ausência de previsão, na Constituição Federal, de lei complementar para disciplina do regime jurídico de servidores. Vedada a ampliação da reserva de lei complementar por normas estaduais ou municipais, incluindo a Constituição Estadual. ADI 5003, STF. Matéria que pode ser regulada por lei ordinária. Inviável a análise da suposta afronta entre leis municipais na via objetiva.
Ausência de dotação orçamentária para custeio de despesa com pessoal (art. 169, parágrafo único, CE e art. 169, § 1o, CF). Prejudicada apenas a eficácia da norma no exercício financeiro em curso. Precedentes do STF e do OE.
Gratificação restrita a servidores da Câmara Municipal, não extensível ao conjunto de servidores públicos do Município. Exercício legítimo da competência legislativa própria. Rol taxativo de gratificações constante do Estatuto dos Servidores não impede a edição de disciplina específica aplicável ao Poder Legislativo, sob pena de bloqueio do exercício de competência constitucional.
Ação julgada improcedente.